Tribunal: TJBA
Processo: 8140417-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140417-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANC MEYRE VIEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS, FABIO PINHEIRO SA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 501.506,59, sem impugnação no prazo legal.

2. A sentença transitada em julgado condenou o Estado ao pagamento de diferenças salariais por desvio de função, com atualização monetária pelo IPCA-E até 09/11/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

3. O Estado alegou excesso de execução, sustentando que os cálculos desrespeitaram o marco prescricional e aplicaram indevidamente os índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente violaram os limites objetivos do título executivo judicial quanto à prescrição quinquenal; e

(
ii
) estabelecer se houve aplicação indevida dos índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preclusão não impede o conhecimento de matérias de ordem pública, como o excesso de execução, que pode ser reconhecido de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2. A sentença transitada em julgado determinou expressamente a observância da prescrição quinquenal. A parte exequente, no entanto, incluiu valores anteriores a 18/10/2018, data limite considerando o ajuizamento da ação em 18/10/2023.

3. A inclusão de valores prescritos representa violação aos limites do título executivo judicial, impondo a necessidade de novo cálculo.

4. Quanto aos índices de correção monetária, a planilha apresentada observou corretamente os critérios fixados na sentença: IPCA-E até 11/2021 e SELIC a partir de 12/2021.

5. Os honorários sucumbenciais são devidos na fase de cumprimento de sentença, devendo incidir sobre o valor d
a
execução,

na proporcionalidade da sucumbência de cada parte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, mesmo após o prazo para impugnação.

2. A execução deve observar os limites objetivos do título executivo judicial, especialmente quanto à prescrição quinquenal.

3. A correta aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo afasta alegação de mescla indevida.

4. São devidos honorários sucumbenciais sobre o valor a execução,
na proporcionalidade da sucumbência de cada parte
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, § 1º e § 4º, II; 487, I; 505; 507; 508; 535, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/10/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/06/2020.

TJ-MG, AI 1.0000.22.100775-0/004, Rel. Des. Jair Varão, j. 25/07/2024.

TJ-SC, AI 50080107020218240000, Rel.
Dinart
Francisco Machado, j. 21/09/2023.

TJ-DF, AI 07319180920238070000, Rel.
Aiston
Henrique de Sousa, j. 13/10/2023.

TJ-MT, AI 10130895620248110000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024.

TJ-SP, AI 21732041720248260000, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 22/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível
n.º

8140417-43.2023.8.05.0001
,

tendo como A
pelante

ESTADO DA BAHIA

e A
pelado

FRANC MEYRE VIEIRA XAVIER
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
DAR PARCIAL

provimento

ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator

.